Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-59.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-59.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 556.747.209-91 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DO APELADO – RESTITUIÇÃO DO PREPARO – MERA LIBERALIDADE - EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante.

Não procede a pretensão voltada à condenação da parte embargada/apelada à restituição do preparo, pois a interposição do recurso constitui ato de mera liberalidade e que tem como requisito de admissibilidade o recolhimento do preparo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOÃO BATISTA DA SILVA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 116318951
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 110262460
que
deu provimento
ao

Recurso de Apelação no 1006488-59.2020.8.11.0037

para excluir a condenação da parte recorrente, que não deu causa para o ato de restrição, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso
no tocante ao reembolso das custas/despesas com o preparo recursal, que foram dispendidas pelo embargante, sobretudo em decorrência do provimento do seu apelo.

Informa, para tanto, que consoante se depreende do recurso, foi responsabilizado na origem pelo ajuizamento da ação e condenando ao final no pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, ocasião em que foi compelido a interpor
recurso de apelação
.

Com isso, aludido édito foi impecavelmente reformado por este Tribunal, sendo reconhecida a ausência de responsabilidade de sua parte pela restrição que originou a celeuma, afastando, por corolário, apenas a sua condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Neste cenário, considerando que a sentença singular condenou o embargante também no pagamento das custas processuais, e que houve o provimento do seu apelo, remanesce a necessidade de solução a respeito, para estabelecer igualmente o reembolso de que trata o §2o do artigo 82 do CPC/15 no tocante ao preparo recursal.

Por fim, pugna pelo acolhimento destes Embargos de Declaração, para que seja suprimida a questão afeta à condenação do embargante no pagamento das custas e despesas processuais e, por conseguinte, o reembolso daquelas que foram por ele adiantadas, em especial o preparo recursal.

As contrarrazões vieram do
ID no 117548464
, oportunidade em que rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa, portanto, não sendo mais uma vez observado as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Ademais, a pretensão de condenação do vencido no
preparo recursal não procede – até porque, a interposição do recurso constitui ato de mera liberalidade e que tem como requisito de admissibilidade o recolhimento do preparo.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DO AGRAVADO – RESTITUIÇÃO DO PREPARO – MERA LIBERALIDADE - EMBARGOS REJEITADOS (...) não procede a pretensão voltada à condenação da parte autora/agravada à restituição do preparo, pois a interposição do recurso é ato de mera liberalidade e que em como requisito de admissibilidade o reconhecimento do preparo”
(TJSC – AP. 402114-78.2018.8.24.0000 – Relator: Des. JORGE LUIZ COSTA BEBER – julgamento: 07/02/2019).

Assim, não há que se falar em condenação do vencido nas despesas antecipadas pelo vencedor, vez que não houve vencedor ou vencido – antes, reconheceu-se que nenhuma das partes deu causa à propositura dos Embargos de Terceiros.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022